Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. INTERRUPÇÃO PROIBIDA. RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANEEL N. 878/2020 E N. 928/2021. DECRETO DISTRITAL N. 40.924/2020 DECLARAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. CONTINUIDADE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE. DECRETO DISTRITAL N. 43.289/2022. REVOGAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. NÃO POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica de famílias carentes durante a pandemia representa forte fator de agravamento da crise sanitária, limitando, inclusive, a capacidade de higienização do ambiente e dos membros residentes na casa. Situação que autoriza à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que o fornecimento de energia seja mantido durante a crise sanitária.

2. A ANEEL com vista a privilegiar a dignidade da pessoa humana editou a Resolução Normativa n. 878, em 24/03/2020, que, dentre outras medidas, proibiu o corte da energia elétrica das residências de baixa renda durante um período de 90 dias em decorrência da calamidade pública da pandemia de coronavírus (covid-19), prazo esse estendido pela Resolução Normativa n. 928 de 26 de março de 2021, até 30/06/2021, posteriormente, prorrogado até 30/09/2021.

3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 6.551/2020 dispõe sobre a não interrupção, na vigência de estado de calamidade pública, os serviços públicos essenciais aos consumidores financeiramente hipossuficientes. O Decreto Distrital n. 40.924/2020 de 26/06/2020 declarou o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do covid-19, essa medida somente foi revogada pelo Governador, em 09/05/2022, com a promulgação do Decreto n. 43.289/2022, que entrou em vigência a partir de 10/05/2022.

4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça serviços públicos essenciais não podem ser interrompidos por causa de débitos pretéritos.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para determinar a não interrupção do fornecimento de energia elétrica à unidade residencial da Agravante durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do covid-19.